Tribunal: TJDFT
Processo: 0713355-77.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PROBATÓRIA AUTÔNOMA. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA. INUTILIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. EXCLUSÃO.
1. Na produção antecipada de prova, a sentença é meramente formal, homologatória e extintiva da medida, sem qualquer juízo valorativo a respeito da prova colhida ou sobre eventuais consequências jurídicas decorrentes.
2. Todavia, para postular em juízo é necessário ter interesse (art. 17 do CPC), o que, na hipótese, não se evidencia, tendo em vista que o documento (carta), do qual a parte pretende extrair a disposição de última vontade do autor da herança não reúne minimamente os requisitos do testamento particular, tampouco pende dúvida de que fora escrito de próprio punho pelo falecido, a fim de justificar a perícia grafotécnica solicitada.
3. Inexistindo conduta da parte que se subsuma a uma das hipóteses do art. 80 do CPC, deve ser afastada a multa por litigância de má-fé.
4. Apelação conhecida e provida em parte.